Tribunal: TJMT
Processo: 1016704-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016704-30.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 10.247.620/0001-83 (REPRESENTANTE), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (EMBARGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (PROCURADOR), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER UM DOS VÍCIOS PRESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1016704-30.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016704-30.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1016704-30.2019.8.11.0000
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, confirmando o acerto da decisão agravada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por considerar intempestiva a impugnação ao crédito apresentada pela credora/recorrente (cf. Id no 32546959).

A embargante insiste em que a impugnação foi apresentada tempestivamente, tendo em vista que o prazo só se iniciou após a
data da última publicação do edital com a relação de credores.

Sustenta que o acórdão embargado é contraditório, pois, apesar de reconhecer que o inicio do prazo somente se dá com o último edital publicado, concluiu pela intempestividade da impugnação sob outros fundamentos, e, nessa perspectiva, assevera que “
não está em discussão nestes autos o fato do protocolo da impugnação à relação de credores ter sido feito primeiramente nos autos da ação de recuperação judicial e, posteriormente, em autos apartados,
(de modo que)
a decisão ora embargada deveria se limitar à análise desse ponto
”.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a contradição indicada e, por força do efeito modificativo, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para seja reconhecida a tempestividade da impugnação (cf. Id no 33754966).

Nas contrarrazões, a agravado refuta os fundamentos dos embargos e pugna por sua rejeição (cf. Id no 34320452).

A d. PGJ opina pelo
acolhimento dos embargos de declaração,

“
inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para ser promovida, além da integração, a reforma do acórdão para o provimento do recurso de agravo de instrumento
”

(cf. Id no 36144952).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, sendo ínsito a sua natureza que o embargante aponte de forma clara, precisa e fundamentada em que ponto(s) do pronunciamento judicial localiza-se a contradição, obscuridade e/ou omissão com aptidão a ensejar a medida corretiva excepcional.

É essa a orientação do eg. STJ, ao consignar que a
“
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza”, não sendo, pois, meio hábil e adequado à parte que pretende “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010).

A embargante justifica a interposição dos embargos na alegação de que o acórdão foi contraditório, na medida em que admitiu como correta a sua tese de que o início do prazo para impugnar a relação dos credores inicia-se com a data da última publicação do edital, porém, ao final, concluiu pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão que considerou intempestiva a sua impugnação.

Nota-se, porém, que, embora seja assertiva quanto à contradição, em nenhum momento a embargante diz especificamente entre quais proposições do acórdão reside o conflito lógico ou, então, se há incongruência entre os fundamentos decisórios e o dispositivo, e não o faz porque simplesmente desconsidera todo o raciocínio decisório exposto no voto condutor do acórdão, ignorando deliberadamente a construção argumentativa realizada para fundamentar que, sob diversas perspectivas atinentes à matéria, mesmo adotando como termo inicial a data da última publicação do edital, a impugnação da credora/embargante continua a ser intempestiva.

Recorda-se à embargante que, uma vez que uma questão fática ou jurídica é objeto da insurgência recursal, devolve-se ao Tribunal de Justiça o conhecimento de toda a matéria envolvida na celeuma, notadamente os pontos que mantêm relação inextrincável com os aspectos latentes da controvérsia. É o que doutrinariamente passou a ser chamado de efeito devolutivo do recurso.

Logo, considerando que o mérito do recurso é justamente a tempestividade da impugnação a relação de credores, não é apenas jurídico, mas também lógico, que a Corte Julgadora irá apreciar todos os aspectos necessários em torno do prazo para apresentação do incidente, inclusive podendo manter a mesma conclusão da instância de origem, mas sob fundamento diverso.

Finalizando, em reforço ao desfecho decisório adotado pelo acórdão embargado, repiso que, mesmo o termo inicial correspondendo ao dia 02.06.2018, data da última publicação do edital, a impugnação foi apresentada intempestivamente, pois o prazo de 10 dias prescrito pelo art. 8o da Lei no 11.101/05 é contado em dias corridos, dada a natureza material da medida, lembrando que, embora prevista em lei como incidente, a impugnação possui natureza de ação declaratória, e que se trata de erro grosseiro, manifestamente contrário à dicção clara e objetiva dos arts. 8o e 13o da Lei no 11.101/2005, protocolizar a impugnação nos autos da própria recuperação, ao invés de autos apartados.

Logo, se a embargante não concorda com a interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, pode e deve fazê-lo através do recurso cabível, não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Acrescento, no mais, que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão do recursos extraordinários.

Pelo exposto, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020